Tribunal: STF
Processo: HC 259969
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR.   ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 984.685/SP (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito. Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, uma vez ausente justa causa para as medidas. Afirma que a abordagem foi realizada de forma subjetiva por supostamente ser o paciente parecido com seu irmão foragido. Assevera a ausência de investigações preliminares aptas a embasar fundada suspeita para a realização das diligências, o que acarreta a ilicitude das provas colhidas, com a consequente nulidade da prisão e o trancamento da ação penal. Pondera que a suposta autorização para ingresso na residência não foi comprovada documentalmente ou por vídeo. Articula a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, tendo o magistrado limitado-se a referir à gravidade abstrata do delito e ao clamor público.



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, busca o reconhecimento da ilegalidade do ingresso no domicílio, com a consequente nulidade das provas obtidas e trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Não verifico ilegalidade a ser reconhecida.



    7. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    8. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    9. No caso, o STJ, a partir do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, pontuou a existência de fundada suspeita para a realização da diligência de busca pessoal:



    “O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade na diligência sob os seguintes fundamentos (fl. 34/41):



    O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem necessidade de informações da autoridade impetrada e de manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça, consideradas as alegações trazidas, consoante artigo 663 do Código de Processo Penal. No caso, extrai-se dos autos subjacentes que o paciente foi preso porque, no dia 28 de janeiro último, acabou surpreendido por policiais civis trazendo consigo tóxicos para fins de tráfico. Segundo o apurado, os agentes públicos avistaram, no interior do veículo Fiat/Palio placas ANW6886, o paciente JONAS, então acompanhado de Kauane Caroline Alves Pereira. ‘Alegam os policiais que na ocasião, pela semelhança, acreditaram que o condutor do veículo seria o irmão de JONAS que é procurado pela Justiça, razão pela qual os policiais retornaram e realizaram a abordagem que se deu na altura do numeral 204 da mesma via, sendo que, neste momento, JONAS danificou o aparelho celular dele da marca Motorola. Informam os policiais que em vistoria no veículo, localizaram em uma mala de viagem que estava no porta malas, 7 tijolos de erva análoga a maconha e, na posse da KAUANE, foi localizado um aparelho celular da marca Apple, sendo que indagado, JONAS confessou que a droga localizada no porta-malas era de sua propriedade, bem como informou que na residência que ele alugou, porém, não residia, localizada na Rua Sergipe, numeral 571, havia mais drogas e era utilizada como 'casa bomba'. Diante disso, os policiais se dirigiram ao referido imóvel e com o controle remoto que estava no veículo de JONAS, abriram o portão da garagem e em vistoria no imóvel que estava com as portas destrancadas, localizaram em um quarto, 19 potes de fermento químico, 03 rolos de plástico filme, 04 rolos de sacos plásticos, 02 pacotes contendo sacos plásticos, 05 peneiras de metal de tamanhos variados, 02 balanças digitais, 01 tesoura, 02 liquidificadores contendo resquícios de pó branco, 02 bacias de plásticos contendo pó branco, R$ 116,35 (cento e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), um caderno contendo anotações versando sobre o comércio de drogas, um saco contendo aprox. 50 microtubos vazios, 05 carregadores de pistola, 03 munições calibre 9mm e 01 calibre 357, integras, além de 12 sacos contendo pó branco semelhantes a cocaína, 30 tijolos de erva análoga a maconha, 835 porções de erva análoga a maconha, 64 porções de erva análoga a haxixe, 10 pedras de substância análoga a crack e 1.425 porções de pó branco semelhantes a cocaína. Indagados, JONAS confessou aos policiais que as drogas e objetos localizados na casa e no veículo eram apenas de sua propriedade, enquanto KAUANE informou desconhecer tais drogas’ (fls. 11/19 dos autos subjacentes). De proêmio, legítima a ação dos policiais ao se deparar com situação que exigia a pronta atuação da equipe, a culminar na abordagem do paciente e na apreensão de enorme volume de entorpecentes variados, lembrando que a omissão dos agentes públicos denotaria prevaricação. Nesta senda, por ‘... fundadas suspeitas entende-se a desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, diferindo, pois, do conceito de fundadas razões’ (Norberto Avena, ‘Processo penal: esquematizado’, Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 598). Importa dizer que os policiais tinham o dever de averiguar se um dos ocupantes do carro, realmente, figurava como foragido, daí decorrendo a revista no veículo e na casa onde o próprio paciente informou haver mais tóxicos. Ademais, descabe discussão sobre eventual irregularidade no flagrante (diante da alegada e suposta irregularidade na busca pessoal e invasão de domicílio), impondo ponderar que, com a conversão da prisão inicial em preventiva, ficam superadas eventuais alegações acerca da validade do ato inicial, decorrendo a segregação, agora, de título diverso, representado pela decisão que decretou a custódia cautelar. [...] Ainda a respeito, saliente-se que os fatos denotam a existência de crime permanente autorizando a pronta ação da Polícia independentemente de mandado, algo também a infirmar o questionamento defensivo, além do que, nesta fase preambular, têm-se os relatos dos policiais dando conta do ingresso no imóvel em virtude de autorização dada pelo paciente (querer questionar a situação via writ é algo absurdo, por demandar a questão a produção e interpretação de provas, algo impossível de ocorrer pela estreita via eleita), não se podendo considerar a conduta dos agentes públicos como irregular, ocorrendo o ingresso no indicado indicado por JONAS para apurar a veracidade da fala do imputado, mesmo porque o tráfico já ocorria desde antes da ação policial.



    Na hipótese, a circunstância fática destacada pelas instâncias ordinárias indica que os policiais realizaram a busca pessoal e veicular porque notaram que o paciente, ocupante do carro, é parecido com o irmão dele, que é procurado pela Justiça, decorrendo da busca pessoal a localização de 7 (sete) tijolos de maconha, com a subsequente indicação e autorização do paciente de que mantinha mais narcóticos em sua casa, onde os policiais encontraram os demais narcóticos descritos nos autos, de modo que não se constata comprovação de ilegalidade na diligência como efetuada a se impor o excepcional trancamento da ação penal.



    As circunstâncias da abordagem poderão ser analisadas e valoradas com maior profundidade por ocasião do enfrentamento do mérito da imputação formalmente ajuizada, não sendo a via eleita adequada ao aprofundado exame da prova.” (e-doc. 3, p. 7-8, grifos nossos)



    10. Conforme se extrai dos autos, a abordagem policial não se deu de forma aleatória, mas no contexto de patrulhamento de rotina, ocasião em que os agentes de segurança decidiram abordar o paciente por acreditarem, em razão da semelhança física, tratar-se de seu irmão, indivíduo procurado pela Justiça. As buscas pessoal e veicular somente foram realizadas após o paciente danificar o próprio aparelho celular, resultando na localização de diversos entorpecentes no interior do automóvel. Na sequência, o paciente teria indicado a existência de mais substâncias ilícitas em sua residência, o que ensejou a realização de busca domiciliar. Diante desse contexto, estando evidenciada a justa causa para a intervenção policial, não se constata ilegalidade na atuação dos agentes, razão pela qual deve ser afastada a alegação de ilicitude da prova.



    11. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    12. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    13. Tampouco prospera os argumentos referentes à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Verifico que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. O impetrante não juntou ao processo cópia da decisão proferida pelo magistrado de primeira instância na qual imposta a prisão preventiva ao paciente. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    14. Ainda que assim não fosse, pela leitura do ato apontado como coator não verifico a ocorrência de ilegalidade a ser sanada. Eis o que consta, no ponto, na decisão proferida pelo STJ:



    “A Corte local fundamentou que não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, expondo que



    o magistrado, ao converter a prisão inicial em preventiva, baseou-se em preceitos legais e em detalhes do caso concreto, assinalando que "... a expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, levando-se em consideração o padrão regional, bem como as circunstâncias da prisão e a maneira como acondicionados os entorpecentes, além do valor em dinheiro  encontrado sem comprovação de origem lícita e os diversos petrechos utilizados para o tráfico, bem como um caderno contendo anotações relacionadas ao comércio de drogas, tudo demonstra, em análise perfunctória, que o custodiado estava praticando os delitos a ele imputados (...). Por outro lado, com relação à suposta nulidade da busca domiciliar alegada pela defesa, ainda que em análise preliminar, reputo não ser caso de reconhecê-la. Não obstante a alegação da defesa, no sentido de houve invasão de domicílio, não se pode, em termos de cognição sumária, concluir pela indevida busca, assim, não há falarem ilegalidade na busca. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 280, entendeu que é possível o ingresso em imóvel sem autorização do proprietário desde que anteriormente a polícia tenha indícios mínimos da prática do delito, sendo esta a exata hipótese dos autos, pois, repise-se, no momento da entrada dos policiais na casa, havia indícios da prática de crime gravíssimo (...). Ainda, quanto à alegada ilegalidade da busca, da mesma forma, reputo que a diligência seguiu os parâmetros do já decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, do STF, sendo certo que, caso não fosse possível a abordagem do agente de Estado em casos como tais, estar-se-ia comprometendo o próprio exercício da segurança pública (...). O custodiado, assim que percebeu que a diligência seria realizada, quebrou seu celular, atitude que, evidentemente, levantou suspeitas. Assim, realizaram a busca no veículo, e encontraram droga. Portanto, em sede de cognição sumária, não se pode afirmar que houve violação a qualquer princípio constitucional (...) Diante deste panorama, reputo necessária, nos termos do art. 310, II, c. c. art. 312, ambos do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante em preventiva" (fls. 88/93 dos autos subjacentes). Destarte, externaram-se as razões de decidir, com respaldo no conteúdo do auto de prisão em flagrante, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da  Constituição Federal, nada indicando abstração, a par de o quadro narrado evidenciar, em tese, dolo exacerbado (ainda mais em face da enorme quantidade, variedade e natureza proeminentemente lesiva de parte das substâncias apreendidas, além de objetos comumente usados para o vil comércio, a par das munições de uso restrito), com a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, evitando-se novas transgressões, tal como como ocorre em hipóteses como a dos autos diante de açodada concessão da liberdade. [...] Acresça-se que a posse de considerável volume de tóxicos variados somente se mostra possível diante de logística bem engendrada a possibilitar que o agente, uma vez em liberdade, volte a delinquir de forma idêntica, daí a necessidade da custódia para se obstaculizar a persistência na senda do crime de natureza hedionda.



    Pois bem. O Tribunal de origem fundamentou que a prisão é necessária e adequada à garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta da conduta investigada, consubstanciada nas circunstâncias concretas em que praticado o delito, com destaque à quantidade e à diversidade de narcóticos apreendidos e à apreensão de munições de arma de fogo.



    Nesse panorama, as particularidades da empreitada criminosa, conforme destacadas pelas instâncias ordinárias, justificam a prisão processual do paciente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.” (e-doc. 3, 9-10, grifos nossos)



    15. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator